Tribunal: TJMT
Processo: 1039492-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039492-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 235.049.431-49 (ADVOGADO), FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 17.288.387/0001-26 (AGRAVANTE), ELISMAR PAES SOBRINHO - CPF: 983.205.301-30 (AGRAVADO), LEANDRO SILVA SOARES - CPF: 000.846.261-51 (ADVOGADO), MAURO EDSON MACHT - CPF: 392.054.360-20 (ADVOGADO), PANDA FROTAS LTDA - CNPJ: 54.337.514/0012-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DE RECONSTITUIÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E PERÍCIA CONTÁBIL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito, na qual o juízo de primeiro grau indeferiu a realização de perícia de reconstituição do acidente e de perícia contábil, deferindo apenas a perícia médica destinada à verificação da existência e extensão de eventual invalidez do autor, suposta vítima de atropelamento ocorrido em rodovia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 -
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial de reconstrução do acidente de trânsito e de prova pericial contábil, em decisão saneadora, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 -
O art. 370 do CPC confere ao magistrado a condição de destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento e indeferir aquelas consideradas inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

3
–

A decisão agravada apresenta fundamentação específica ao consignar que a dinâmica do acidente, a posição dos veículos, a condição da via e a trajetória do automóvel podem ser aferidas a partir do boletim de ocorrência, das fotografias e dos demais documentos já constantes dos autos.

4 -
O boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial logo após o sinistro goza de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando lastreado em constatações realizadas no local do acidente, podendo servir como elemento probatório idôneo quando inexistirem provas em sentido contrário.

5 -
A aferição da existência de culpa exclusiva, concorrente ou de terceiro constitui juízo jurídico próprio do magistrado, não se confundindo com atividade técnica pericial.

6 -
O indeferimento da perícia contábil mostra-se adequado, pois a definição do valor dos lucros cessantes refere-se ao quantum
debeatur
, que pode ser apurado em fase de liquidação de sentença, após eventual reconhecimento do dever de indenizar.

7 –
A decisão saneadora delimitou expressamente os pontos controvertidos e preservou a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de modo que o indeferimento da perícia contábil não transfere o encargo probatório às rés nem gera presunção de veracidade das alegações do autor quanto aos rendimentos ou aos lucros cessantes.

8 -
Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, considera suficiente o conjunto probatório existente e defere
apenas as provas necessárias ao esclarecimento das controvérsias remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências periciais quando considerar suficiente o conjunto probatório já existente nos autos, desde que apresente fundamentação adequada.

2 -
O boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial no local do acidente possui presunção relativa de veracidade e pode servir como elemento probatório apto à análise da dinâmica do sinistro.

3 -
A apuração do valor de lucros cessantes pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença, após o reconhecimento do dever de indenizar.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão interlocutória da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA
.
,
contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes n. 1001483-92.2024.8.11.0012, ajuizada por
ELISMAR PAES SOBRINHO
, que indeferiu a produção de prova pericial de reconstituição do acidente de trânsito e de prova pericial contábil, deferindo, contudo, a realização de perícia médica para averiguação de eventual invalidez do autor.

Na origem, o autor/agravante
afirm
ou
ter sido vítima de grave atropelamento ocorrido em 26/10/2022, na Rodovia GO-174, quando veículo FIAT MOBI locado pela primeira requerida e de propriedade da corré Panda Frotas Ltda.
,
teria perdido o controle e o atingido, causando-lhe lesões graves, com fraturas expostas, sucessivas cirurgias e incapacidade laborativa.

Sustent
ou
, ainda, que percebia renda mensal composta de salário-base e comissões, postulando indenização por danos morais, estéticos, lucros cessantes e pensão, atribuindo à causa o valor de R$ 5.800.000,00
(cinco milhões e oitocentos mil reais).

Na fase de saneamento, o Juízo d
a
origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré Panda Frotas, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova na forma do art. 373 do CPC.

No capítulo probatório, entendeu serem desnecessárias a perícia de reconstituição do acidente e a perícia contábil, ao fundamento de que a posição dos veículos, a condição da via, a trajetória, a frenagem e demais circunstâncias do sinistro poderiam ser aferidas a partir do boletim de ocorrência, das fotografias e dos demais documentos já juntados aos autos, bem como de que a apuração de
eventual faturamento e dos lucros cessantes poderia ser realizada em momento posterior, se fosse o caso.

Por outro lado, deferiu a prova pericial médica para apuração da existência e extensão de eventual invalidez.

Em suas razões recursais, a agravante
sustenta, que
o indeferimento das provas técnicas configura cerceamento de defesa, porquanto a dinâmica do acidente, a eventual culpa exclusiva ou concorrente e a real extensão dos alegados prejuízos patrimoniais dependeriam de conhecimento especializado.

Defende o cabimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e requer a reforma da decisão para que sejam deferidas as perícias de reconstituição do acidente e contábil.

Recebido o recurso,
o relator antecessor
determinou a intimação da parte agravada para responder, consignando inexistir pedido liminar a ser apreciado naquele momento.
(id.
334786850
).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id.
341542361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se a decisão saneadora que indeferiu a produção de perícia de reconstituição do acidente e perícia contábil incorreu em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o indeferimento probatório se encontra devidamente fundamentado e o magistrado reputa suficiente o acervo já constante dos autos.

No caso concreto, a decisão agravada examinou especificamente cada uma das provas requeridas e apresentou fundamentação idônea para o respectivo indeferimento.

O Juízo a quo consignou que a posição dos veículos no momento do sinistro, a condição da via e a trajetória do automóvel podiam ser extraídas do boletim de ocorrência e das fotografias existentes nos autos, chegando a reproduzir, inclusive, a imagem do local do acidente e a narrativa policial para demonstrar a suficiência dos elementos documentais então disponíveis.

Assinalou, ainda, que a análise da culpa exclusiva, concorrente ou de
terceiro
,
constitui juízo jurídico próprio do magistrado, não do perito.

Com efeito, a decisão saneadora registra que o boletim de ocorrência foi confeccionado pela autoridade policial logo após o evento, gozando de presunção relativa de veracidade, além de referir precedente da própria Primeira Câmara de Direito Privado no mesmo sentido.

Também destacou que, para a definição dos pontos controvertidos remanescentes atinentes ao estado de saúde do autor, foi deferida perícia médica, evidenciando que o indeferimento das demais provas não decorreu de supressão indiscriminada da instrução, mas de juízo de pertinência e necessidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. ACIDENTE OCORRIDO COM O ÔNIBUS DA EMPRESA. DANO MORAL EXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico quando estava no ônibus de propriedade da empresa recorrente. E, diverso do que afirma a empresa a comprovação não se deu somente com o boletim de ocorrência.

2. A empresa ré não conseguiu desconstituir o boletim de ocorrência, limitando-se a argumentar nas razões recursais que o fato infelizmente ocorreu. Todavia, não comprovou a
existência de nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade civil (caso fortuito, força
maior, etc.
).

3. Registre-se que o boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum”, ou seja, reputa-se verdadeiro até que se prove ao contrário, notadamente quando consta no boletim depoimento de policiais, eis que estes possuem fé pública
.

4. “Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.”. (
AgRg
no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe
29/10/2009)

5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

6. O deferimento de indenização por danos somente é possível, se haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos.

7. Sentença reformada.

8 Recurso parcialmente provido.

(TJMT, RAC
0010340-12.2014.8.11.0040
, PRIMEIRA CÂMARA, RELATOR:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, JULGADO EM 23/05/2023).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROCEDENCIA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO EM MANOBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, considera suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para formar sua convicção, sendo desnecessária a produção de outras provas, especialmente quando a parte interessada na perícia não efetua o pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado.

(...)

(TJMT, RAC
1010560-02.2017.8.11.0003
, segunda câmara cível, relatora:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, julgado em
11/02/2026
).

Nessa perspectiva, não se constata a alegada indispensabilidade da perícia de reconstrução do acidente, pois a agravante não demonstrou, de forma concreta, a insuficiência do vasto material documental já reunido na origem.

Também não merece reforma o indeferimento da perícia contábil. A decisão recorrida foi expressa ao consignar que a apuração da média de faturamento, dos rendimentos efetivos e dos lucros cessantes poderá ser realizada em momento próprio, acaso venha a ser reconhecido o dever de indenizar.

Tal entendimento guarda conformidade com a distinção entre o
an

debeatur
, cuja definição se dá na fase de conhecimento, e o quantum
debeatur
, cuja apuração pode ser relegada à liquidação, racionalizando a atividade instrutória.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o
an

debeatur
(o direito à indenização), o quantum
debeatur
(valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AGRG NOS EDCL NO ARESP 217244 MT 2012/0169579-5
,
RELATOR :
MINISTRO RAUL ARAÚJO
, JULGADO EM 11/04/2016).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PROVA QUE COMPRETE AO IMPUGNANTE – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO REDIBITÓRIO – COMPROVADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO VETOR ENERGIA LTDA e OUTROS – DESPROVIDO – RECURSO MATELLI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Quanto aos danos materiais, razão assiste à Apelante (
Matelli
Comercial de Alimentos
Eirelli
) no que tange ao reconhecimento dos danos provocados nos 38 módulos de placas solares, fato este, que restou devidamente comprovado no relatório técnico. Ressarcimento devido.

No que tange aos lucros cessantes, incontroverso nos atos a falha na prestação serviço quando da instalação das placas solares e consequentemente a redução da capacidade fotovoltaica (relatório técnico),
correta a determinação da sentença de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença
.

(TJMT, RAC 1027782-44.2021.8.11.0002, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 20/08/2024).

Não há, portanto, prejuízo processual atual à defesa, mas apenas racionalização da atividade instrutória.

A
demais, que a própria decisão saneadora fixou como controvertidos os rendimentos do autor e a existência de lucros cessantes, mantendo íntegra a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

Desse modo, não procede a alegação de que o indeferimento da perícia contábil importaria presunção automática de veracidade da renda apontada na inicial.

Diante desse quadro, conclui-se que a decisão agravada consubstancia regular exercício do poder instrutório judicial.

Adotar entendimento diverso seria criar indesejável insegurança jurídica e quebrar a isonomia no tratamento de casos análogos julgados por este colegiado, razão pela qual a manutenção da decisão, por estar alinhada aos precedentes desta Câmara, é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão saneadora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026